Tribunal: TJDFT
Processo: 0710156-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCORPORADORA. JUROS CAPITALIZADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS E ATUALIZAÇÃO PELO IGPM. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos tendo por objeto o afastamento de eventual capitalização de juros compensatórios.
2. A cobrança de juros compensatórios e a correção das parcelas, por si só, não acarretam qualquer abusividade, haja vista que se destinam a preservar o equilíbrio financeiro do contrato, assim como visam remunerar o credor pelo longo período até o recebimento do preço na sua integralidade.
3. Além de não haver previsão da capitalização de juros na escritura pública de renegociação da dívida livremente pactuada entre as partes, a alegada onerosidade não foi comprovada nos autos, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.
4. Não comprovado o fato constitutivo do direito do autor, impõe-se a improcedência da pretensão autoral.
5. Recurso conhecido e desprovido.